Tribunal: TJES
Processo: 0005051-52.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005051-52.2008.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, em sede de apelação cível, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal das faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC/2015. A embargante pleiteia esclarecimento sobre o critério de correção monetária aplicável, para evitar divergências de interpretação no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não indicar o critério de correção monetária para a atualização dos honorários advocatícios; e (ii) definir o termo inicial e o índice aplicável à atualização dos honorários sucumbenciais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão do acórdão quanto ao critério de correção monetária aplicável à atualização dos honorários advocatícios, cabendo esclarecimento por meio de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

4. Os honorários advocatícios fixados em quantia certa devem ser atualizados monetariamente a partir da data de sua fixação definitiva, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e nos tribunais pátrios.

5. Após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa Selic passou a ser o índice aplicável, de forma unificada, para a correção monetária e os juros de mora em condenações que envolvem a Fazenda Pública, incluindo honorários advocatícios.

6. Quando a decisão recursal modifica a base de cálculo ou a forma de fixação dos honorários advocatícios, considera-se como termo inicial para a atualização monetária a data do novo julgamento, uma vez que o valor final somente se torna exigível a partir da decisão reformadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto ao critério de correção monetária na fixação de honorários advocatícios deve ser suprida em embargos de declaração.

2. O termo inicial para a correção monetária dos honorários advocatícios fixados em decisão recursal é a data do acórdão que os estabeleceu de forma definitiva.

3. Em condenações envolvendo a Fazenda Pública, a taxa Selic deve ser aplicada de forma unificada para a correção monetária e os juros de mora, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 3º, 1.008 e 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.795.715/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/03/2019; TJMG, AI 1.0000.22.024468-5/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 16/08/2022; TJSP, AI 2034278-95.2020.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de embargos de declaração opostos pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão de ID 5546731, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal das faixas previstas no artigo 85, § 3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais de ID 5615679, a embargante pleiteia, com o intuito exclusivo de evitar divergência de interpretação em primeira instância quando do cumprimento de sentença, que se esclareça se, no entendimento desta Colenda Câmara, pelo fato de se equipararem neste caso o proveito econômico e o valor da causa, qual seria o critério de correção monetária do valor.

Apesar de devidamente intimado, o Município de Guarapari não apresentou contestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão de ID 5546731, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal das faixas previstas no artigo 85, § 3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais de ID 5615679, a embargante pleiteia, com o intuito exclusivo de evitar divergência de interpretação em primeira instância quando do cumprimento de sentença, que se esclareça se, no entendimento desta Colenda Câmara, pelo fato de se equipararem neste caso o proveito econômico e o valor da causa, qual seria o critério de correção monetária do valor.

Apesar de devidamente intimado, o Município de Guarapari não apresentou contestação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

No caso em exame, de fato, verifico que o pronunciamento judicial incorreu em vício de omissão ao não consignar o critério de correção monetária que deverá ser considerado na atualização dos cálculos dos honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios fixados em quantia certa devem ser atualizados monetariamente a partir da data de sua fixação
. Essa orientação está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais Pátrios, que determina a incidência da correção monetária desde o arbitramento dos honorários.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - DIVERGÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - NECESSIDADE.

1.Segundo a jurisprudência do STJ, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento no cumprimento da sentença.
Já a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração
.

2. Persistindo controvérsia quanto à incidência dos acréscimos legais, a medida mais prudente é a remessa dos autos à contadoria do juízo, na forma do art. 524, § 2º, do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.024468-5/001, Relator (a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2022, publicação da súmula em 19/08/2022)

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - A correção monetária não é acréscimo e sim recomposição da moeda a fim de evitar a sua desvalorização,
cuja incidência terá início a partir da fixação definitiva da verba honorária,
com o trânsito em julgado do V. Acórdão, considerado seu efeito substitutivo, nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Os honorários advocatícios foram majorados em sede de recurso de apelação para 12% sobre o proveito econômico da parte contrária, ou seja, sobre os valores dos contratos declarados inexigíveis (R$211.696,34) - Decisão mantida - Agravo desprovido.

(TJ-SP - AI: 20342789520208260000 SP 2034278-95.2020.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 04/05/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE EM FACE DO MUNICÍPIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Como a Defensoria Pública Estadual não faz parte da Administração Direta do ente municipal, não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor, mostrando-se cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

2 - Consoante a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça,
tratando-se de cobrança de honorários de sucumbência, a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária
e, quanto aos juros moratórios, seu termo inicial é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária

3 - Recurso parcialmente provido. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.18.127194-1/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 23/ 08/ 2021)

Adicionalmente, a Emenda Constitucional nº 113/2021 introduziu alterações significativas no tratamento dos débitos da Fazenda Pública. Conforme o artigo 3º da aludida emenda, nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, inclusive de precatórios, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC
, acumulado mensalmente.

Portanto, após a vigência da EC nº 113/2021, a taxa Selic passou a ser aplicada de forma unificada para a correção monetária e os juros de mora nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, incluindo os honorários advocatícios. Essa medida visa simplificar e uniformizar os critérios de atualização dos débitos fazendários.

Assim, a partir da publicação da emenda, em 9 de dezembro de 2021, a atualização dos honorários advocatícios deve passar a ser feita com a aplicação da taxa Selic, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Como o acórdão embargado de 26/07/2023 modificou a sistemática de cálculo dos honorários
, fixando-os de forma diversa e de acordo com o critério mínimo das faixas do art. 85, § 3º do CPC,

considera-se que a data de fixação dos honorários passa a ser a data do acórdão
.

A interpretação de que a data de fixação dos honorários deve ser considerada a do acórdão, em casos onde há modificação da base de cálculo dos honorários anteriormente estabelecidos, é fundamentada pela jurisprudência e pelo entendimento doutrinário sobre a execução de decisões judiciais que alteram ou reestabelecem valores em fase recursal.

Quando o Tribunal, em sede de apelação, altera a forma de fixação dos honorários advocatícios (como no exemplo em que foi adotado o critério do mínimo legal das faixas do art. 85, § 3º do CPC),
considera-se que a data de “fixação” dos honorários passa a ser o novo julgamento.
Isso ocorre porque o valor final a ser executado depende da decisão que determina a nova forma de cálculo, sendo esta a data em que o valor atualizado passa a ser juridicamente exigível.

Esse entendimento segue o princípio da coisa julgada e o caráter vinculante do acórdão que substitui a sentença no ponto em que foi reformada. Além disso, na atualização monetária de honorários em casos de alteração recursal, o termo inicial é o momento em que os valores foram fixados com caráter definitivo, o que, nesse caso, corresponde à data do acórdão. Em hipótese semelhante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA -
DATA DA DECISÃO DEFINITIVA QUE ARBITROU A VERBA
- RECURSO PROVIDO 1.
O termo inicial da correção monetária incidente sobre a condenação em honorários advocatícios é a data do arbitramento da verba.
2. Hipótese na qual o magistrado de origem fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, tendo posteriormente se retratado da decisão para excluir a condenação.
Os honorários vieram a ser novamente arbitrados no julgamento de agravo de instrumento, desta vez em 10% sobre o excesso da execução
. 3.
Tendo em vista que a condenação ao pagamento dos honorários só ocorreu com o julgamento do agravo de instrumento, é esta data que deve ser considerada como termo inicial da correção monetária
. 4. Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 11418213520238130000, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 27/07/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2023)

Essa orientação é comum na jurisprudência pátria e encontra apoio em julgados que determinam o novo termo inicial de atualização monetária e juros quando há alteração substancial em grau recursal, especialmente quando a decisão reformada altera o valor da obrigação estabelecida originalmente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
, SANANDO
a omissão apontada no julgado, esclarecer que o valor dos honorários advocatícios deverá ser atualizado desde 26/07/2023 pela taxa Selic, em conformidade com a EC nº 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar